Tribunal: STJ
Processo: 0001287-11.2019.8.16.0131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783385 - PR (2024/0417863-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BARDAL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MANOEL BERÇOT DOS SANTOS CORDEIRO - PR066362
EMBARGADO
: BELLO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS010912
EMBARGADO
: F M DE A R - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: E DE A R (MENOR)
ADVOGADOS
: FERNANDO PEGORARO ROSA - PR039096
TIAGO JOSÉ MOLINETE - PR086877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: b1a9a1a9-b3cf-490f-a234-a4a864d0e22a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783385 - PR (2024/0417863-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BARDAL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MANOEL BERÇOT DOS SANTOS CORDEIRO - PR066362
EMBARGADO
: BELLO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS010912
EMBARGADO
: F M DE A R - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: E DE A R (MENOR)
ADVOGADOS
: FERNANDO PEGORARO ROSA - PR039096
TIAGO JOSÉ MOLINETE - PR086877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por BARDAL TRANSPORTES
LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 1220).

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo, em síntese, "a necessidade de eliminar contradição da fundamentação utilizada no v.
Documento eletrônico VDA49727127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:54
Código de Controle do Documento: adc50f60-5726-4900-9341-35553b9eb4f7

Acórdão, uma vez que se argumenta sobre vício no princípio da dialeticidade quando a própria
função do princípio foi atingida, qual seja, a de possibilitar o contraditório, ampla defesa e
" (fl. 1235). Também afirma: "
fundamentação das decisões judiciais
a decisão ora embargada
revela-se contraditória ao invocar a violação do princípio da dialeticidade como fundamento para
o não provimento do Agravo Interno, já que a aplicação do princípio da fungibilidade foi
" (fl. 1235).
expressamente invocado como matéria apta à reforma do julgado
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidões às fls. 1241-1243.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, foi negado provimento ao agravo interno em razão da inobservância do
princípio da dialeticidade, na petição do agravo em recurso especial, nos seguintes termos:

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou
o seguinte fundamento: "o entendimento do Colegiado, no sentido de que não
é cabível o recurso de Apelação para atacar a decisão que não incorreu na
extinção integral do processo, como ocorre no presente caso, está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela
"
qual é incidente o óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos
os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial,
deixando de impugnar específica e consistentemente o fundamento de que o
acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
decisum
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do
recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve
ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015,
:
verbis

'Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;'

A propósito, confiram-se:

'EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO. INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
Documento eletrônico VDA49727127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:54
Código de Controle do Documento: adc50f60-5726-4900-9341-35553b9eb4f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
3. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC, suscitada nas contrarrazões, também está em discussão.
4. Outra questão é a possibilidade de majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento do agravo interno, conforme
solicitado nas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das
Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
10. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
11. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
12. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
' (...)
conhecimento ou é desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.780.841/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
, j.
, DJEN de
DE NORONHA, QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025
)

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA49727127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:54
Código de Controle do Documento: adc50f60-5726-4900-9341-35553b9eb4f7

ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com
fundamento na ausência de afronta ao dispositivo legal e na Súmula n. 7
/STJ. (...)
3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa
de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para
impugnar a Súmula n. 7/STJ.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
'
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.708.874/SP, Relator Ministro
, j.
, DJEN
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
10/2/2025
de
)
14/2/2025

'AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404
/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC (Relator para acórdão
o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
), por maioria, firmou
30/11/2018
orientação no sentido de que, na interposição do agravo de que trata o
art. 1.042 do CPC de 2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), deve o
agravante impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da
decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
.'
3. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt nos EAREsp n. 2.595.379/SP, Relator Ministro RAUL
, julgado em
, DJEN de
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL
10/12/2024
)
19/12/2024

'EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO. INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O paradigma da divergência foi lavrado no ano de 2014 e já se
encontra inteiramente superada pela jurisprudência mais moderna do
Superior Tribunal de Justiça preconizando que "a decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal", sendo que "seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso" (EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial), não havendo, "pois, capítulos autônomos
nesta decisão", de modo que o agravante deve impugnar todos sob pena
de não conhecimento do recurso.
'
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
30/4/2024
7/5/2024

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial,
19/9/2018
com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário,
consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do agravo
em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne especificamente a
integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou não, o que
não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA49727127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:54
Código de Controle do Documento: adc50f60-5726-4900-9341-35553b9eb4f7

Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto." (fls. 1222-1224).

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que a parte agravante não rebateu
todos os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso especial,
especialmente o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o óbice da Súmula 83 do STJ. Desse
modo, sendo mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, fica
prejudicado o exame da alegada tese de fungibilidade.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024
Documento eletrônico VDA49727127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:54
Código de Controle do Documento: adc50f60-5726-4900-9341-35553b9eb4f7

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49727127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:11:54
Código de Controle do Documento: adc50f60-5726-4900-9341-35553b9eb4f7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.385 / PR
Número Registro: 2024/0417863-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012871120198160131 00065089620248160131 65089620248160131
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARDAL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MANOEL BERÇOT DOS SANTOS CORDEIRO - PR066362
AGRAVADO
: BELLO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS010912
AGRAVADO
: F M DE A R - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: E DE A R (MENOR)
ADVOGADOS : FERNANDO PEGORARO ROSA - PR039096
TIAGO JOSÉ MOLINETE - PR086877
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BARDAL TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: PEDRO MANOEL BERÇOT DOS SANTOS CORDEIRO - PR066362
EMBARGADO : BELLO ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: WILSON CARLOS MARQUES DE CARVALHO - MS010912
EMBARGADO : F M DE A R - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA50099160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: da79195e-ccde-460e-9897-2bd7d897ff3b

EMBARGADO : E DE A R (MENOR)
ADVOGADOS
: FERNANDO PEGORARO ROSA - PR039096
TIAGO JOSÉ MOLINETE - PR086877
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: da79195e-ccde-460e-9897-2bd7d897ff3b